Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721565-54.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRCENE SEABRA GUIMARAES LIMA, ANTONIO LUIZ LIMA JUNIOR, ALISSON GUIMARAES LIMA, O MAIS FORTE - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O presente apelo não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). É certo que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifica-se evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, uma vez que os temas lá abordados são diversos do presente recurso. A sentença discorreu sobre o fato de que os autores foram intimados a esclarecer a propositura da demanda de forma autônoma, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ser oposta incidentalmente nos próprios autos e, em resposta, apresentaram emenda à inicial, reiterando o pedido de compensação dos valores com precatórios. Teceu considerações sobre o exercício do direito de defesa, no contexto do cumprimento de sentença, deve ser realizado nos autos, e não em outra ação. Ademais, realçou que a compensação de créditos com precatórios da União obedece a critérios estabelecidos em lei e devem ser realizados, preferencialmente, no âmbito da administração pública federal, ressaindo o entendimento de que, por haver interesse da União, a análise do pedido está afeta à competência da Justiça Federal. Por outro lado, o apelante limitou-se a argumentar sobre seu direito à compensação, por haver previsão na legislação tributária, bastando apenas a liquidez e a certeza para lhe conferir tal prerrogativa. Além disso, deixou de impugnar, especificamente, os fundamentos do decisum. Destarte, constata-se que os autores não declinaram das razões que o levaram a atacar o julgado em questão. Os motivos que conduzem ao inconformismo do recorrente são elementos essenciais para a aferição da regularidade formal da apelação cível, nos termos do disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Desse modo, consoante se lê do dispositivo supra, é indispensável que o apelante apresente as razões fáticas e jurídicas que levaram ao seu inconformismo e a necessidade de reforma da decisão hostilizada, sob pena de inadmissibilidade. Nesse sentido, mutatis mutandis, esta egrégia Corte já se pronunciou. Confira-se: (...). 1. Na esteira do que prescreve o Princípio da Dialeticidade Recursal, incumbe à parte demonstrar de forma fundamentada seu inconformismo com a decisão recorrida, expondo as razões de fato e de direito que amparam sua pretensão. As razões do pedido de reforma constituem pressuposto extrínsecos de admissibilidade e regularidade formal, de modo que sua ausência determina o não conhecimento do recurso. (...) (Acórdão 1403747, 07015613120198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. Cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Se o apelante deixa de confrontar o fundamento central adotado pelo sentenciante para concluir pela procedência do pedido, resta caracterizada a ofensa à dialeticidade recursal. Inviabilizado o conhecimento integral do recurso. (...). (Acórdão 1404670, 07044470220208070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Logo, se os recorrentes deixaram de apresentar os fundamentos do seu inconformismo, o presente apelo não pode ter prosseguimento, por ausência de pressuposto recursal extrínseco, sendo manifestamente inadmissível e devendo ter seu conhecimento, de plano, obstado. Com essas considerações, ante a manifesta inadmissibilidade, com apoio no artigo 932, caput, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador